Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-48.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*